Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0711069-45.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento (id. 228975432 dos autos originários n. 0710730-78.2024.8.07.0014), que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos para pagamento de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos do autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Ressalto, de início, que o autor pretende a aplicação da Lei do Superendividamento para dois contratos de crédito consignado, que tem lei própria. A concessão da tutela de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a concessão da medida pleiteada. No caso em apreço, após detida análise dos elementos probatórios até o momento colacionados aos autos, conclui-se que não se encontram presentes, de maneira clara e inequívoca, os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo Autor. Relativamente à probabilidade do direito, embora a Lei no 14.181/2021 (denominada Lei do Superendividamento) estabeleça mecanismos para a repactuação de dívidas e para a preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado (art. 54-A, § 1o e art. 6o, XII do CDC), a definição do percentual adequado para a eventual limitação dos descontos em seus rendimentos (seja ele de 30% ou 35%) demanda uma análise mais aprofundada e abrangente da situação financeira global do Autor, dos termos dos contratos firmados com as instituições financeiras rés (cuja exibição integral sequer ocorreu até o presente momento), e da aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas ao caso concreto (art. 6o do CDC). A simples alegação de superendividamento, desprovida de prova robusta e inequívoca da urgência da medida e da plausibilidade imediata do direito ao percentual específico requerido, não se revela suficiente para o deferimento da tutela antecipada nesta fase meramente inicial do processo. Ademais, é entendimento consolidado que a inscrição ou a manutenção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em regra, configura exercício regular de um direito legalmente conferido ao credor (art. 27). Somente em situações excepcionais, nas quais se demonstra de forma clara e inequívoca a abusividade ou a ilegalidade da cobrança, ou a ocorrência de uma iminente e grave lesão ao mínimo existencial do devedor (art. 54-A, § 1o do CDC), é que se justifica a intervenção judicial liminar para obstar tal prática. Diante da conclusão prévia acerca da capacidade financeira do Autor, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito não se apresenta com a intensidade necessária para justificar a concessão da medida liminar pleiteada neste momento processual. Portanto, considerando a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, essenciais para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento do pedido liminar formulado pelo Autor é a medida que se impõe. O agravante alega que a decisão atacada não observa sua condição de superendividamento e consequente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que aufere renda líquida mensal de R$ 14.384,51, no entanto, “o valor total das parcelas mensais devidas aos empréstimos bancários alcança R$ 6.930,92 (seis mil novecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), correspondendo a 48% dos seus rendimentos líquidos”. Defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. A probabilidade do direito está evidenciada por documentos nos autos, dando que mais de 48% de sua remuneração líquida é destinada ao pagamento de empréstimos, superando o limite de 30% preconizado pela jurisprudência consolidada. Aponta que o perigo de dano irreparável está evidenciado no comprometimento da sobrevivência do agravante e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para limitar os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que, contra o indeferimento do benefício na origem, a parte interpôs o Agravo de Instrumento n. 0700428-61.2025.8.07.9000, no qual obteve a tutela de urgência recursal, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021, pretendendo o autor agravante a limitação dos descontos no contracheque de mútuos a 30% de sua remuneração líquida. Inicialmente, necessário registrar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo no 1.286, que analisa os limites de desconto em empréstimos consignados de militares das Forças Armadas. A controvérsia centrou-se em definir se, aos empréstimos consignados em folha de pagamento firmados por militares das forças armadas aplica-se o art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que autoriza descontos de até 70% dos vencimentos mensais, ou se tais empréstimos devem sofrer influência de normas posteriores como a Lei 10.820/2003 e a Lei 14.509/2022, que estabelecem tetos inferiores. Confira-se a tese firmada: Para os descontos autorizados antes de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória n. 1.132/2022, convertida na Lei n. 14.509/2022, não se aplica limite específico para as consignações autorizadas em favor de terceiros, devendo ser observada apenas a regra de que o militar das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, após os descontos, na forma do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001. (Grifado) Logo, ainda que o agravante reclame que os descontos em sua folha de pagamento superam 48% dos seus rendimentos líquidos, não há elementos nos autos que permitam afirmar que a soma dos descontos, incluindo os empréstimos consignados, superam o limite legal aplicável ao caso. Feito esse registro, na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento. Confira-se a orientação neste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1911040, 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos a “30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Autor; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. 2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. 3. A suspensão ou limitação dos descontos “pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”, como bem frisado pelo juízo a quo. 4. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907334, 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. 3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. 4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1843149, 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024. Grifado) É dizer que o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor aos réus liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator